Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando a certidão do ID 56585891, que noticiou a não intimação da adquirente do imóvel, intime-se o CREDOR para indicar novo endereço para a sua intimação. Prazo: 10 dias. Com o novo endereço, expeça-se o respectivo mandado de intimação. Intime-se. Brasília - DF, de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora